Tribunal: TJDFT
Processo: 0718531-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Desclassificação. Porte de drogas para consumo pessoal. Impossibilidade. Dosimetria. Culpabilidade. Maus antecedentes. Circunstâncias do crime. Reincidência. Tráfico privilegiado. Gratuidade de justiça. Recurso da defesa parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006).
II. Questões em discussão
2. Há sete questões em discussão: (i) se é possível a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para consumo pessoal; (ii) se deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade; (iii) se deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes; (iv) se deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime); (v) se está configurada a reincidência; (vi) se deve incidir o tráfico privilegiado; e (vii) se é possível a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 3.1. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 3.2. É desnecessário, para a configuração do tráfico de drogas, que o réu seja flagrado vendendo as substâncias ilícitas ou na posse de petrechos relacionados ao tráfico. 3.3. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
4. Condenações anteriores somente se prestam ao desabono dos maus antecedentes e da reincidência, não podendo ser utilizadas para desvalorar a culpabilidade.
5. É razoável o afastamento dos maus antecedentes quando decorridos mais de dez anos entre a extinção da pena anterior e os fatos analisados.
6. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, circunstâncias que devem ser analisadas conjuntamente, autorizam a exasperação da pena-base. 6.1. É cabível a valoração negativa da circunstância judicial do art. 42 da LAD quando a droga apreendida apresenta alto potencial lesivo e a quantidade se mostra expressiva, como no presente caso (349,07g de cocaína).
7. Deve ser afastada a reincidência quando ultrapassado o prazo depurador do art. 64, inciso I, do CP. 7.1. Mesmo sendo apenas provável a passagem do período depurador, por ausência de informação nos autos, a dúvida deve ser interpretada a favor do réu.
8. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, é necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não integração de organização criminosa. 8.1. Preenchidos os requisitos, impõe-se a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
9. Compete ao Juízo da Execução analisar pedido de gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.